Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o pagamento de multa, em face de descumprimento da obrigação de fazer.
2. Na origem, a sentença condenou a agravante a “proceder à troca dos móveis adquiridos pela autora, condenando a empresa ré a entregar um conjunto novo de mesa com quatro cadeiras e um sofá novo, com as mesmas características dos produtos adquiridos pelas autoras em 27/03/2018, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.
3. Diante do contexto fático, com recorrentes desentendimentos entre as partes quanto ao modo de cumprimento da obrigação, ao longo de mais de ano; o desinteresse na salutar tentativa de conciliação; e a postergação no cumprimento da obrigação, resta patente a inércia da agravante para a plena satisfação do credor, possuidor de título líquido, certo e exigível (art. 139, IV, e art. 783, do CPC).
4. Ressalte-se que não se há de falar em preclusão, porquanto a multa e sua modulação é fixada rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, alterada consoante a situação fática o exigir. A alegação de dificuldade da troca dos móveis não pode ser justificativa para o não cumprimento da obrigação, nem se vincula às exigências impostas pelo fabricante, na medida em que encerra questão adstrita à relação interna estabelecida entre integrantes da cadeia de consumo (res inter alios), e não pode onerar o consumidor, já que são fatores de risco da atividade da agravante.
5. Outrossim, como a própria obrigação de fazer foi substituída pela multa processual (que, na verdade, afigura-se corresponder às perdas e danos), não subsiste o alegado excesso, advindo do ônus com o frete para entrega dos móveis no Rio de Janeiro, tendo em vista que constou da decisão agravada a possibilidade de a agravante reaver os móveis, que estão guardados aqui no DF, se for do seu interesse.
6. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pela autora, em sede de contrarrazões, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pela agravante.
8. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.